Tribunal: TJES
Processo: 5002226-54.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002226-54.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: QUALIVIX ENGENHARIA E CONSTRUCOES S.A

AGRAVADO: MARCELO CORREA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE FATURAMENTO EMPRESARIAL. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. LIMITAÇÃO DO VALOR CONSTRITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por Qualivix Engenharia e Construções S. A. contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0021872-79.2014.8.08.0035, em trâmite na Primeira Vara Cível de Vila Velha/ES, que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores e determinou a apresentação de planilhas atualizadas de débito. A agravante alegou excesso de execução e pleiteou a liberação parcial da quantia bloqueada via SISBAJUD, sustentando o adimplemento da maior parte das obrigações pactuadas e a desproporcionalidade da medida constritiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se há excesso de execução em razão do pagamento parcial das parcelas do acordo homologado; (II) estabelecer se a manutenção do bloqueio integral de valores da agravante, via SISBAJUD, respeita os requisitos legais para penhora sobre faturamento empresarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A decisão recorrida reconhece o adimplemento parcial das obrigações, mas considera remanescente o débito referente à última parcela e aos encargos moratórios decorrentes de 17 parcelas pagas com atraso, conforme estipulado no acordo homologado judicialmente.

A alegação de excesso de execução não se sustenta, pois os cálculos apresentados pela agravante desconsideram encargos legais expressamente previstos, e o juízo de origem já determinou a apresentação de planilhas pelas partes para apuração do
quantum debeatur
.

A constrição de ativos financeiros deve observar o princípio da menor onerosidade, sobretudo quando recai sobre o faturamento da empresa, sendo necessária a demonstração de esgotamento de outras alternativas expropriatórias e o cumprimento dos requisitos previstos no art. 866 do CPC.

O bloqueio integral dos valores da conta operacional da agravante não atende aos requisitos legais para penhora sobre faturamento empresarial, por não ter sido precedido de outras diligências, tampouco nomeação de administrador ou fixação de percentual que preserve a atividade econômica.

A manutenção parcial da penhora, limitada a R$ 12.676,24 — valor que a própria agravante reconhece como devido —, assegura o juízo e evita a asfixia financeira da empresa, harmonizando os interesses do credor e os princípios da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A alegação de excesso de execução em cumprimento de sentença não se sustenta quando a devedora admite o inadimplemento e os cálculos apresentados desconsideram encargos previstos no título judicial.

A penhora sobre faturamento da empresa exige a observância dos requisitos legais do art. 866 do Código de Processo Civil, entre eles o esgotamento de outros meios de expropriação, nomeação de administrador e fixação de percentual que preserve a atividade econômica.

A constrição via SISBAJUD sobre conta de faturamento deve ser proporcional e limitada ao valor necessário à garantia do juízo, sob pena de violação ao princípio da menor onerosidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 523, §1º, 805, 835, I e X, e 866.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.255.331/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJ
e
06-09-2023; STJ, AgInt no AREsp 1.640.715/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJE 11-04-2023; TJES, AgInt n. 5010040-20.2024.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, publ. 29-11-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002226-54.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: QUALIVIX ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S. A.

AGRAVADO: MARCELO CORREA DO NASCIMENTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Qualivix Engenharia
e
Construções S. A.
(agravante)
em face da respeitável decisão (id 37885883
do processo de primeiro grau
) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0021872-79.2014.8.08.0035, movido por Marcelo Correa
d
o Nascimento
(agravado)
,
indeferiu o pedido de desbloqueio de ativos financeiros da agravante, sob o fundamento de que, apesar do adimplemento da maior parte do acordo, remanesce débito de encargos moratórios e da última parcela, e a executada não comprovou que a constrição inviabilizaria seu funcionamento, determinando que as partes apresentassem planilha atualizada do débito remanescente do acordo homologado judicialmente.

A controvérsia central do presente recurso reside em duas questões interdependentes: a primeira, relativa a um suposto excesso de execução, e a segunda, concernente à legalidade e à proporcionalidade da manutenção do bloqueio de valores efetuado via SISBAJUD sobre a conta da empresa agravante.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a decisão
recorrida
partiu de premissas fáticas incontroversas, a saber:
a
) a existência de acordo homologado entre as partes, com previsão de pagamento parcelado;
b
) o adimplemento parcial das obrigações, com atraso em 17 das 20 parcelas avençadas;
c
) a pendência de pagamento da última parcela e dos encargos legais decorrentes dos atrasos; e
d
) a ausência de documentação, por parte da executada, apta a demonstrar que a constrição financeira comprometeria o funcionamento da empresa.

Sustentou a agravante, em síntese, que houve excesso de execução, na medida em que a maior parte das parcelas do acordo judicial foi adimplida, ainda que com atraso, restando pendente apenas a última parcela, vencida em 26-02-2024. Alega que o valor efetivamente devido é de R$ 13.959,18, em contraste com os R$ 81.015,30 indicados na fase executiva.

Verifica-se ser fato incontroverso, e admitido pela própria agravante, o adimplemento tardio de diversas parcelas do acordo judicialmente homologado. A agravante, em sua peça recursal, detalha o pagamento de 19 (dezenove) das 20 (vinte) parcelas pactuadas, reconhecendo, todavia, que 17 (dezessete) delas foram quitadas após o vencimento estipulado. O acordo, por sua vez, é claro ao prever a incidência de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor devido, além de correção monetária e juros de mora em caso de inadimplência.

Não obstante a alegação de excesso de execução, os cálculos por ela apresentados não consideram a incidência dos encargos moratórios, previstos no título judicial e aplicáveis de pleno direito. A pretensão de exclusão da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º do Código de Processo Civil revela-se descabida, haja vista o não pagamento no prazo legal e a ausência de impugnação tempestiva aos cálculos apresentados pelo exequente.

Nesse contexto, embora a agravante sustente que o débito remanescente se limitaria a R$ 13.959,18, em flagrante contraste com o valor de R$ 81.015,30 executado pelo agravado, a apuração do exato
quantum debeatur
demanda a precisa aplicação dos encargos moratórios sobre cada uma das parcelas pagas com atraso, bem como a incidência dos honorários advocatícios relativos à fase de cumprimento de sentença. O juízo de primeiro grau, de maneira prudente, já determinou que ambas as partes apresentassem planilhas atualizadas para a elucidação desta questão, o que demonstra que a definição do valor exato da dívida ainda é matéria pendente de acertamento na origem. Assim, não se pode acolher, de plano, a tese de excesso de execução nos moldes apresentados, pois a existência de um saldo devedor, composto pela última parcela e pelos encargos decorrentes da mora confessada, é inequívoca.

A agravante alegou que os valores bloqueados são essenciais para seu faturamento e manutenção das atividades. A constrição de ativos financeiros, embora preferencial (art. 835, I, CPC), deve ser ponderada para não inviabilizar a empresa, em observância ao princípio da menor onerosidade (art. 805, CPC).

Nesse sentido, assiste razão à agravante no que diz respeito à forma e à extensão da constrição judicial realizada. O bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, quando recai sobre contas que concentram o faturamento de pessoa jurídica, deve ser manejado com cautela, em estrita observância aos ditames legais e aos princípios da menor onerosidade e da preservação da empresa.

O CPC, em seu artigo 835, inciso X, prevê a penhora de percentual do faturamento de empresa devedora como uma das últimas opções na ordem de preferência. Tal medida, de natureza excepcional, é regulada pelo artigo 866 do mesmo diploma, que condiciona sua efetivação a requisitos específicos, quais sejam: a ausência de outros bens penhoráveis ou a insuficiência destes; a nomeação de um administrador-depositário que apresente um plano de pagamento; e, crucialmente, a fixação de um percentual que não torne inviável o exercício da atividade empresarial.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica em ressaltar o caráter excepcionalíssimo de tal medida constritiva, exigindo a presença cumulativa dos referidos requisitos para sua validade. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE PERCENTUAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há vedação legal que impeça, em caráter excepcional, a imposição de penhora sobre o faturamento da sociedade empresária, quando observados os seguintes requisitos: a) inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; a) nomeação de administrador (art. 655-A, § 3º, do CPC/2015); e c) fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial. Precedentes. [...] (AgInt-AREsp 2.255.331, Proc. 2022/0372023-8, SP, Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJE 06-09-2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA. [...] 2. Não há vedação legal que impeça, em caráter excepcional, a imposição de penhora sobre o faturamento da sociedade empresária, quando observados os seguintes requisitos: I) inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; II) nomeação de administrador (CPC, art. 655-A, § 3º); e III) fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial. [...] (AgInt-AREsp 1.640.715, Proc. 2019/0371936-3, SP, Quarta Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, DJE 11-04-2023)

Esta também é a orientação da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora na boca do caixa da empresa recorrida. A parte agravante pleiteia a expropriação de valores diretamente do caixa da empresa para satisfação do crédito exequendo. II. Questão em discussão. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que indeferiu a penhora sobre o faturamento da empresa recorrida encontra-se em conformidade com os requisitos estabelecidos pela legislação processual e pela jurisprudência, considerando a excepcionalidade da medida. III. Razões de decidir. A penhora sobre o faturamento da empresa configura medida excepcional, devendo ser atendidos os requisitos previstos no art. 866 do CPC, entre eles: A inexistência de outros bens penhoráveis ou a dificuldade de alienação dos bens existentes; a nomeação de administrador-depositário; e a garantia de que o percentual penhorado não inviabilize o exercício da atividade empresarial. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a penhora sobre o faturamento não equivale a penhora de dinheiro, exigindo, portanto, a comprovação do esgotamento de outras alternativas expropriatórias antes de ser deferida. No caso em análise, a única medida utilizada foi a consulta via sisbajud, não havendo comprovação nos autos de que outras tentativas de penhora, como de bens móveis ou imóveis, tenham sido realizadas, o que configura óbice ao deferimento da penhora sobre o faturamento. Assim, a decisão de indeferir a penhora na boca do caixa mostra-se correta, uma vez que não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para a adoção da medida excepcional. IV. Dispositivo e tese. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A penhora sobre o faturamento da empresa é medida excepcional que requer a demonstração do esgotamento de outras alternativas expropriatórias e o cumprimento dos requisitos do art. 866 do CPC. A ausência de comprovação de inexistência de outros bens penhoráveis impede o deferimento da penhora sobre o faturamento. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 866. Jurisprudência relevante citada: STJ, Agint no RESP 1592597/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, primeira turma, julgado em 08/06/2020, dje 17/06/2020. (Agravo de instrumento n. 5010040-20.2024.8.08.0000, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Publ. 29-11-2024)

No caso, o bloqueio foi efetuado sobre a totalidade do valor encontrado na conta da agravante, sem que houvesse, aparentemente, a busca por outros bens, a nomeação de um administrador ou a fixação de um percentual razoável sobre o faturamento, em descompasso com o procedimento legalmente estabelecido.

Assim, embora a decisão de primeiro grau tenha afastado o desbloqueio por falta de comprovação de inviabilidade, a agravante anexou balancete, notas fiscais e guias de tributos. O bloqueio de R$ 14.658,32, mesmo não sendo a totalidade do faturamento, representa parcela significativa do capital de giro.

A prudência recomenda uma solução intermediária. Considerando a divergência dos cálculos e a pendência de análise final, a manutenção do bloqueio sobre o montante de R$ 12.676,24, valor que a própria agravante admite como devido, é medida que se impõe como garantia ao juízo. O valor excedente a este montante deve ser imediatamente liberado em favor da agravante.

Manter a constrição integral sobre a conta operacional da empresa representa, de fato, um risco à sua continuidade, podendo comprometer o pagamento de salários, tributos e outras obrigações correntes, conforme alegado pela agravante. A finalidade da execução é a satisfação do crédito, e não a inviabilização da atividade produtiva do devedor.

Dessa forma, a decisão recorrida merece reforma no ponto em que manteve o bloqueio total dos valores, pois, embora exista débito a ser garantido, a medida constritiva adotada se revelou excessivamente gravosa e em dissonância com as normas que regem a penhora de faturamento. É imperativo, portanto, compatibilizar o direito do credor com a necessidade de preservação da empresa, limitando-se a constrição a um patamar que não asfixie financeiramente a devedora.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso
para reformar em parte a respeitável decisão recorrida, tão somente para determinar a imediata liberação dos valores bloqueados via SISBAJUD que excedam a quantia d
e
R$ 12.676,24 (doze mil, seiscentos e setenta e seis reais e vinte e quatro centavos)
, devendo este montante permanecer constrito como garan
tia do juízo até a apuração final do débito pelo juízo de origem, que deverá prosseguir com a análise dos cálculos apresentados pelas partes, mantendo-se, no mais, os demais termos da decisão vergastada.

Julgo prejudicado o agravo interno interposto no id 7488990.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 04.08.2025 a 08.08.2025:

Acompanho o E. Relator.